Tribunal: TJES
Processo: 5022914-96.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022914-96.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS EMANUEL AZEVEDO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA POR DANO AO ERÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTA CULPOSA DE POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ALEGAÇÃO DE MAL SÚBITO DECORRENTE DE USO DE MEDICAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA.
FORTUITO INTERNO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou procedente a ação de ressarcimento de dano ajuizada pelo Estado do Espírito Santo. A sentença condenou o apelante ao pagamento de R$ 41.405,08, a título de danos materiais, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 15/03/2021, quando, sem estar escalado para a condução da viatura policial e com CNH vencida, realizou manobra proibida na BR-101, causando colisão com dois caminhões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve culpa do agente público no acidente de trânsito que resultou em dano ao patrimônio estadual, justificando a ação regressiva; (ii) analisar se a alegação de mal súbito, decorrente do uso de medicamento psiquiátrico, exclui a responsabilidade subjetiva do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do agente público na ação regressiva exige a comprovação de conduta culposa ou dolosa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República.

Restam demonstrados os elementos da responsabilidade subjetiva: o apelante, com CNH vencida desde 2018 e sem escala para dirigir, realizou manobra de retorno em local proibido e de tráfego intenso, violando normas de trânsito e expondo terceiros a risco.

O laudo médico apresentado limita-se a parecer opinativo, sem comprovação técnica conclusiva de que o recorrente fazia uso do medicamento na data do acidente ou de que a substância tenha causado perda de consciência.

A jurisprudência pacífica reconhece que o mal súbito decorrente de condição pessoal previsível ou controlável configura fortuito interno, não sendo apto a afastar a responsabilidade do agente causador do dano.

O valor do prejuízo foi adequadamente apurado por meio de orçamentos técnicos e encontra-se compatível com os danos sofridos pela viatura oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação regressiva proposta pelo Estado é cabível quando demonstrada a conduta culposa do agente público no exercício de sua função, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A alegação de mal súbito decorrente do uso de medicamentos somente afasta a responsabilidade se comprovada de forma técnica, inequívoca e com demonstração de sua imprevisibilidade e irresistibilidade.

A condução de viatura oficial por agente não escalado, com CNH vencida e em desacordo com normas de trânsito, configura culpa apta a justificar o ressarcimento ao erário por danos materiais causados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
LUCAS EMANUEL AZEVEDO
interpôs recurso de apelação diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 14232436), nos autos da ação de ressarcimento de dano movida em seu desfavor pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o apelante “ao pagamento pelos danos materiais, no importe de R$ 41.405,08 (quarenta e um mil, quatrocentos e cinco reais e oito centavos), atualizado monetariamente a partir da data do evento danoso (15/03/2021), com juros de mora a contar da citação”.

O recorrente apresentou razões no evento nº 14232437, sustentando, em síntese, que
(i)
o acidente de trânsito se deu em virtude de quadro clínico psiquiátrico, que o acometia à época, sob uso de clordiazepóxido prescrito por médico especialista, ocasionando episódio de alteração da consciência, desorientação e confusão mental;
(ii)
não houve dolo ou culpa na sua conduta, o que inviabiliza a responsabilização subjetiva, elemento indispensável para a ação regressiva promovida pelo Estado;
(iii)
o laudo médico acostado aos autos atesta a possibilidade de o medicamento ter causado os efeitos mencionados; e que
(iv)
o fato de estar com CNH vencida desde 2018 e de não estar escalado para dirigir a viatura oficial não se configura como nexo direto e exclusivo do acidente, mas apenas elemento circunstancial.

Extrai-se dos autos que, na data de 15 de março de 2021, por volta das 08h40min, o recorrente, policial militar, ao conduzir a viatura policial RP 3167, modelo TOYOTA HILUX CD 4X4 STD DIESEL, tentou realizar manobra de retorno em local proibido na Rodovia BR-101, altura do KM 255, Município da Serra/ES, vindo a ser colidido transversalmente por um caminhão, o qual, desgovernado, tombou sobre a pista e atingiu outro caminhão que trafegava no sentido oposto (evento nº 14231464).

O laudo do inquérito técnico instaurado administrativamente pela Polícia Militar acostado à inicial, os boletins de ocorrência lavrados pela Polícia Rodoviária Federal e os depoimentos administrativos atestam, de forma coerente e coesa, a imprudência do apelante, que: (i) não estava escalado para condução da viatura; (ii) encontrava-se com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde 2018, infringindo o art. 162, V, do Código de Trânsito Brasileiro; e (iii) realizou manobra de retorno em local proibido e de tráfego intenso, expondo a vida de terceiros ao risco.

Presentes, portanto todos os elementos configuradores da responsabilidade civil subjetiva: a conduta ilícita, o dano patrimonial e o nexo de causalidade entre ambos.

No tocante ao direito de regresso do Estado, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagra o fundamento da responsabilização do agente:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A tese sustentada pelo apelante, de que o acidente teria decorrido de mal súbito causado por uso de psicotrópicos prescritos, não merece acolhimento. O laudo médico acostado aos autos (evento nº 14231476) se limita a uma manifestação opinativa, não encerrando exame técnico conclusivo que comprove, de forma inequívoca, que o recorrente fazia uso do medicamento na data do sinistro, tampouco que tal uso produziu alteração cognitiva capaz de eliminar seu discernimento ou controle sobre o veículo.

Ademais, é pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que o mal súbito, salvo se absolutamente imprevisível e irresistível, configura
fortuito interno
, e, portanto, não exime o condutor da responsabilidade civil. A esse respeito:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Apelações dos réus e da autora. - apelação dos réus:- alegação de cerceamento de defesa, porque não foi ouvida uma testemunha. Não acolhimento. No momento de especificação de provas, os réus ficaram inertes. Somente a autora manifestou interesse na oitiva de testemunhas. Sentença mantida. - alegação de ilegitimidade passiva do proprietário do veículo, wiliam. Não acolhimento. Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário e o condutor do veículo são civis e solidariamente responsáveis pelos danos causados. Isso porque, ao confiar o seu automóvel a outrem, o dono assume o risco do uso indevido e, uma vez ocorrido o dano por culpa do motorista, deverá suportar solidariamente os encargos dele decorrentes. Sentença mantida. - pedido de improcedência da ação sob a alegação de que o acidente decorreu de mal súbito do condutor, Dejamir. Não acolhimento.
A ocorrência de mal súbito narrada não constitui causa de isenção de responsabilidade, pois trata-se de hipótese de fortuito interno, ligada à pessoa, in casu, e não afasta o dever de indenizar.
Precedente desta câmara. Sentença mantida. - apelação da autora:- pedido de não aplicação do artigo 406, §1º, do Código Civil, no tocante aos juros moratórios. Não acolhimento. Deve ser adotado o disposto no artigo 406, caput e parágrafos, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, para que os juros moratórios sejam calculados pela taxa selic, diminuindo-se desta o valor do ipca, desconsiderando-se eventuais juros negativos. Sentença mantida. Recursos não providos, com majoração dos honorários. (TJSP; apelação cível 1007872-05.2023.8.26.0047; relator (a): Eduardo gesse; órgão julgador: 28ª câmara de direito privado; foro de Assis - 1ª Vara Cível; data do julgamento: 10/06/2025; data de registro: 10/06/2025) (TJSP; AC 1007872-05.2023.8.26.0047; Assis; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Gesse; Julg. 10/06/2025) (Sem grifos no original).

Assim, a tentativa de atribuir a causa do acidente ao uso de medicamentos não se sustenta diante da ausência de comprovação mínima de seu uso na data do sinistro e da natureza pessoal e controlável da medicação. O agente público deve, por óbvio, conhecer e controlar os efeitos de qualquer substância que venha a interferir em sua capacidade de dirigir viatura oficial.

Quanto ao dano material, este foi adequadamente apurado mediante orçamentos de oficina especializada, nos autos, no valor de R$ 41.405,08 (quarenta e um mil, quatrocentos e cinco reais e oito centavos), valor compatível com a extensão dos danos suportados pela viatura.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em mais 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.